Tribunal: TJDFT
Processo: 0701170-93.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO NÃO CUMULADA COM COBRANÇA. LOCAÇÃO COMERCIAL. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. FALTA DE INTERESSE E PRECLUSÃO LÓGICA. DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL APÓS CONTESTAÇÃO. DESFAZIMENTO DA LOCAÇÃO. RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. ART. 487, III, "A", DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA. MONTANTE RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. ART. 85, § 2o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Cuida-se, na origem, de ação de despejo proposta com a finalidade de obter a desocupação liminar dos imóveis locados e a resolução do contrato de locação firmado entre as partes, pela falta de pagamento das obrigações pecuniárias assumidas em termo de confissão e parcelamento de dívida e vencidas até junho de 2019, bem como de aluguéis, despesas condominiais e contribuição para o fundo de promoção e propaganda vencidos até janeiro de 2020.
2. A ré apresentou contestação pleiteando o afastamento da liminar concedida no tocante ao despejo imediato deferido pelo Juízo a quo e a improcedência dos pedidos formulados pelos autores, com a condenação destes nos consectários da sucumbência. Não obstante, mais de 20 (vinte) dias depois de manejar sua peça de defesa, desocupou os imóveis objeto da lide. Posteriormente, quando instada a se manifestar sobre as provas que pretendia produzir, solicitou a realização de prova pericial e documental e reiterou tal pedido no momento em que foi intimada a indicar se possuía interesse na realização de audiência de conciliação.
3. O Juízo de origem julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, ante a devolução dos imóveis objeto da locação não residencial pela ré no curso da ação de despejo, assim como a condenou a pagar as despesas processuais e os honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa, em razão do princípio da causalidade.
4. Irresignada, a ré interpõe apelação, sustentando que a simples devolução dos imóveis objeto da locação aos autores não enseja o suposto reconhecimento da procedência do pedido. Acrescenta que não resistiu à pretensão deduzida na exordial e que, diante da ausência de litígio, não se revela possível impor a qualquer das partes a obrigação de arcar com os honorários de sucumbência. Afirma que, no caso de eventual condenação, a verba honorária deve ser arbitrada sobre o valor do proveito econômico ou por equidade e não sobre o valor da causa.
5. Se a parte não traz em suas razões recursais quaisquer fundamentos fáticos e jurídicos acerca dos requisitos exigidos pela lei para a atribuição de efeito suspensivo à apelação, quanto à tutela provisória confirmada na sentença, que determinava a imediata desocupação dos imóveis em questão, impede, com seu próprio comportamento, a análise do pedido. Ademais, a devolução dos imóveis no curso da ação de despejo revela a inutilidade da suspensão pretendida, diante da manifesta falta de interesse jurídico a ser resguardado, e encontra óbice na preclusão lógica de seu requerimento.
6. A pretensão autoral abrange não só o despejo, com base no art. 59, § 1o, VII, da Lei n. 8.245/91, mas também a resolução contratual em razão do não pagamento das obrigações financeiras decorrentes da locação. Nesse contexto, a desocupação voluntária dos imóveis locados no curso da ação de despejo configura reconhecimento indireto da procedência dos pedidos deduzidos pelos autores na petição inicial (art. 487, III, “a”, do CPC), visto que implica aquiescência da ré, ora apelante, não somente com a pretensão de desocupação dos imóveis, mas também com a não continuidade do contrato de locação firmado entre as partes.
7. Nas ações de despejo por falta de pagamento não cumuladas com cobrança, em que inexiste conteúdo condenatório e não se pode mensurar o proveito econômico obtido, o arbitramento de honorários sucumbenciais deve ser feito com base no valor da causa por expressa imposição legal (art. 58, III, da Lei 8.245/1991). Na situação em apreço, o valor da causa foi indicado em R$121.155,24 (cento e vinte e um mil cento e cinquenta e cinco reais e vinte e quatro centavos). Se a fixação dos honorários advocatícios com base no valor da causa traduz a real contraprestação devida e pondera com a devida justeza, razoabilidade e proporcionalidade os parâmetros legais previstos no § 2o do art. 85 do CPC, sem impor excessos a qualquer das partes, nem importar enriquecimento indevido, não há falar em fixação equitativa da verba honorária (art. 85, § 8o, do CPC).
8. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.